Tribunal: STF
Processo: HC 229795
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kassio Costa do Nascimento Silva em favor de Leandro Ferreira Batista contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 804.118/MT , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELAÇÃO DEFENSIVA PENDENTE DE JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.



    1. Sobre o tema, cumpre ressaltar que esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. 2. Verifica-se que o ora agravante foi preso em flagrante em 11/12/2021, a sentença condenatória foi proferida em 24/5/2022. Após os trâmites de praxe, o recurso foi recebido na segunda instância em 8/8/2022, estando atualmente concluso para julgamento. Na presente hipótese, foi o agravante condenado a uma pena total somada de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. Está dentro dos limites da razoabilidade, portanto, o prazo de 8 meses desde o recebimento do recurso de apelação até a presente data. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento 3. Com relação ao alegado constrangimento ilegal pela não reavaliação da prisão cautelar pelo Tribunal de origem, nos autos do recurso de apelação, segundo a recente orientação da Suprema Corte na ADI n. 6.581/DF, a norma do parágrafo único do art. 316 do CPP se dirige a qualquer juiz ou tribunal onde a ação penal esteja em curso, até o final do processo de conhecimento. 4. Agravo regimental desprovido, com recomendação de reexame do cárcere preventivo pela Câmara Criminal, nos termos do art. 316, parágrafo.” (eDOC 8, p. 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão em regime inicial fechado. Porém o processo ainda está em julgamento e o paciente está preso preventivamente há 18 meses.



    Sustenta que “ Não obstante o apelo tenha sido autuado em agosto de 2022 e o Paciente esteja preso desde 11/12/2021 até a presente data não fora levada a julgamento a apelação criminal, e de igual modo não houve a revisão dos fundamentos da prisão, na forma que determina o art. 316, p. único, do CPP “. (p. 4)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva do paciente. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    A compreensão das instâncias anteriores deve ser mantida por seus fundamentos. 



    O lapso temporal não pode caracterizar, isoladamente, o excesso de prazo no trâmite processual. Ora, no caso concreto, comparecem diversos fatores a evidenciar a complexidade do processo penal.



    Por oportuno, colho trechos do HC impetrado no TJMT:



    “Informo, outrossim, que não obstante se trate de processo complexo, com recursos de dois réus, diversas preliminares e diga respeito à apreensão de 32 (trinta e dois) tabletes de cocaína, com peso aproximado de 33.687 kg (trinta e três quilos e seiscentos oitenta e sete gramas), o feito se encontra apto para julgamento e dentro em breve será submetido ao crivo do órgão fracionário. (eDOC 8, p. 3)



    Trago também, trechos do ato coator:



    Verifica-se que o ora agravante foi preso em flagrante em 11/12/2021, a sentença condenatória foi proferida em 24/5/2022. Após os trâmites de praxe, o recurso foi recebido na segunda instância em 8/8/2022, estando atualmente concluso para julgamento. Na presente hipótese, foi o agravante condenado a uma pena total somada de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. Está dentro dos limites da razoabilidade, portanto, o prazo de 8 meses desde o recebimento do recurso de apelação até a presente data. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento”(eDOC 8, p. 10)



    No caso, não resta configurada patente desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. (art. 192º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente